Tribunal: TJDFT
Processo: 0727128-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA BRANCA. MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUBSTITUTO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, integrado pelos embargos de declaração opostos, que deu provimento à apelação da acusação para condenar o paciente pela prática da contravenção penal prevista no artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Habeas Corpus é via eleita adequada para rediscussão de matéria já definida em acórdão prolatado por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Habeas Corpus é via eleita inadequada para rediscussão de matéria já definida por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não se admitindo Habeas Corpus substitutivo ou sucedâneo de recurso próprio.

4. Ausente qualquer ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal na hipótese, não é caso de concessão de ofício, devendo a ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem denegada.